Tribunal: STF
Processo: ARE 1237188
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 11) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 10):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p.35):
    ‘AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Conquanto diverso, hoje, o entendimento da E. Câmara acerca da matéria, e mais, embora não se possa falar na existência de coisa julgada em condições de vincular a decisão, no presente caso, é certo que não se afigura razoável pudesse prevalecer, quanto a período anterior àquele em que o órgão colegiado, em outros tempos, reconheceu o direito à incorporação do ALE, orientação atual – Recurso parcialmente provido.’
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXI, e 102, I, ‘l’, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida violou o princípio da segurança jurídica, como também o tema 499, que diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada em ação coletiva proposta por associação (eDOC 6, p. 2). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, o caso não trata de limites subjetivos da coisa julgada. O pleito que deu origem ao presente recurso teve seu início em uma ação de cobrança, em que se requereu o pagamento de parcelas vencidas anteriormente à impetração do mandamus, respeitada a prescrição quinquenal” (eDOC 1, p. 4/). 
    Vejamos o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    ‘Trata-se de ação de cobrança proposta por pensionistas de ex-policiais militares em face da SPPREV e da Fazenda do Estado, na qual buscam as autoras o pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo, ação na qual foi reconhecido o direito da categoria, representada pela respectiva associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e pensões.
    (...) está claro que se aplica à espécie, a contrário senso, a regra do artigo 14, § 4º, da Lei Federal n° 12.016, de 07/8/09, porquanto se trata de buscar o pagamento das vantagens pecuniárias, asseguradas em mandado de segurança, no que concerne a prestações vencidas antes do ajuizamento daquela ação, na esteira do que dispõem as Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal.
    Outra não é a atual interpretação de Cássio Scarpinella Bueno, ainda que o v. Acórdão desta E. Câmara, alterando, com adminículos, o título executivo mandamental, tivesse citado o processualista, valendo-se de edição anterior à Lei Federal nº 12.016/09, para concluir de maneira diversa. Escrevendo já sob a égide da lei vigente, Scarpinella assim conclui: (…)
    Mais não fosse, o fato de o v. Acórdão desta E. 7ª Câmara de Direito Público haver consignado que nada impediria o exercício da pretensão de cobrança nos autos da ação mandamental em nada prejudica a propositura da ação própria, pois se trata de faculdade que se constitui em favor do titular da ação.
    E a contagem do lustro prescricional de que cuida a norma do artigo 3º do Decreto n.º 20.910/32, por certo, dar-se-á, retroativamente, a partir da data do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito à vantagem lá se viu reconhecido, não se tratando, por isto, de hipótese de suspensão de prazo prescricional.
    Evidente, a propósito, está a inaplicabilidade da regra do artigo 3º do Decreto-lei nº 4.597/42 à espécie, pois, se o direito à ação de cobrança nasceu com o mandado de segurança, a prescrição, desde a actio nata, corre por inteiro, e não pela metade.
    Todavia, o direito à incorporação foi reconhecido em favor dos inativos e pensionistas, dizendo-se, naquela oportunidade, que o sobredito Adicional, desde a Lei 830/97, deixava transparecer o caráter de generalidade.
    Embora os motivos da sentença ou do acórdão, a princípio (ressalva que ora se faz diante da nova sistemática instaurada pela LF nº 13.105/15), não façam coisa julgada, e mais, conquanto, mesmo no concernente à parte dispositiva, não se possa dizer que presente se encontra, no caso, a tríplice identidade de que trata a regra do artigo 337, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil a falar em favor de uma vinculação do que aqui se haverá de decidir em relação aos termos do julgamento da ação mandamental , certo é que não se afigura razoável (invocando-se, neste passo, a lição de Recaséns Siches) que, incorporado o
    Adicional por força de ordem mandamental objeto de sentença que tem forte carga declaratória (Pontes de Miranda, Tratado das ações, 2ª ed., Tomo I, SP, RT, 1972, p. 130), venha-se a decidir no sentido de que o servidor não tem direito às diferenças relativas ao período imprescrito.
    É certo também que o legislador pôs um limite à retroação dos efeitos da sentença mandamental, condicionando o pagamento das parcelas anteriores à impetração ao exercício de ação própria. Entretanto, não haveria, no caso específico, nenhuma razão de ordem jurídica para dispor no sentido de que, sendo hoje diverso o entendimento da Câmara quanto à matéria, pudesse prevalecer no concernente o ao período anterior àquele em que o órgão colegiado reconheceu o direito à incorporação do Adicional.
    Assim, as rés devem pagar às autoras os valores devidos, nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, à vista da regra do artigo 3º do Decreto Federal nº. 20.910/32.
    O fato de se ter reconhecido como marco do lustro prescricional a data do ajuizamento da ação coletiva em nada interfere com o termo da contagem dos juros de mora, pois a regra do artigo 405 do Código Civil tem em conta a data da citação na ação em que se acolheu a pretensão deduzida pela parte.
    As autoras não buscam o reconhecimento do direito à incorporação do ALE, tampouco a concessão da ordem para pagamento (questões resolvidas no noticiado mandamus), cobrando da Administração Pública, isto sim, as parcelas atrasadas, relativas ao período imprescrito. Esta a pretensão, pelo que não faria o menor sentido dizer que incidiriam sobre esses valores, dos quais não se ocupou a sentença mandamental, juros desde o ajuizamento do writ.’
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da garantia da segurança jurídica, constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 12.016/09; DL 4.597/42; Decreto 20.910/32 e Código de Processo Civil), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.”
    A parte embargante sustenta, em síntese, que “é possível perceber a existência de omissão na decisão embargada, que não se pronunciou sobre um dos temas constantes do recurso extraordinário, qual seja: a violação ao art. 102, I, ‘l’, da CRFB, consubstanciada no desrespeito à decisão desse Excelso Supremo Tribunal proferida nos autos da Rcl 14.786/SP (páginas 6 e 7 do RE), a qual foi julgada favoravelmente ao Estado de São Paulo e já transitou em julgado (em 29/10/2019)” (eDOC 107, p. 2).
    A parte embargada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 15). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de examinar o argumento relativo à necessidade de formação prévia da fonte de custeio.
    Todavia, como consignado na decisão questionada, o pleito que deu origem ao presente recurso teve seu início em uma ação de cobrança, em que se requereu o pagamento de parcelas vencidas anteriormente à impetração do mandamus, respeitada a prescrição quinquenal.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente